Tribunal: TJBA
Processo: 8031163-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031163-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADA: MARILIA CHADUD DE PADUA RESENDE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO BORGES TAVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
IMPOSIÇÃO CUMPRIMENTO CARÊNCIAS CONTRATUAIS. CONTRATO COLETIVO ANTERIOR RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA AGRAVANTE. OBRIGAÇÃO FORNECIMENTO CONTRATO INDIVIDUAL COM APROVEITAMENTO DAS CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO CONSU
19/
99.
TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO. JURIDICIDADE.
APROVEITAMENTO INTEGRAL DAS CARÊNCIAS CUMPRIDAS
. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. DANOS
À
BENEFICIÁRI
A
. POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM RELAÇÃO À SAÚDE E VIDA. PERIGO NA DEMORA. DELINEAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8031163-70.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, pelas razões adiante expostas.